Tribunal: STF
Processo: MS 37699
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Direito processual civil. Agravo Interno em mandado de segurança. Nomeação de reitor em universidade federal. Lista tríplice. Discricionariedade mitigada do Presidente da República. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou a ordem em mandado de segurança, no qual se impugnava ato de nomeação de Reitor de Universidade Federal em que não fora observada a ordem de classificação da lista tríplice formulada pela comunidade acadêmica.



    2. Alegação preliminar acerca da inviabilidade de análise da matéria por decisão monocrática, por ausência de jurisprudência consolidada. Descabimento da tese, uma vez que o entendimento aplicado na decisão monocrática decorreu de recente julgamento colegiado da Corte, ao apreciar a medida liminar na ADPF 759, que foi reiterado na análise da liminar na ADI 6.565. Ausência de fundamentos que indiquem a revisão desses entendimentos, embora tenham sido proferidos em decisões reversíveis.



    3. No mérito recursal, o agravante se limitou a reiterar as razões da peça vestibular, acerca da (i) autonomia universitária, (ii) da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.192/1995 e (iii) do alegado desvio de finalidade no ato ora impugnado.



    4. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RI/STF, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão que pretende reformar. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.